Tribunal: TJMT
Processo: 1001165-25.2020.8.11.0053
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001165-25.2020.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDILSON CLARO PEREIRA - CPF: 975.500.271-53 (APELANTE), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - ME - CNPJ: 19.279.358/0001-23 (APELADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - ME - CNPJ: 19.279.358/0001-23 (APELANTE), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), EDILSON CLARO PEREIRA - CPF: 975.500.271-53 (APELADO), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E O DO REQUERIDO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – OFERTA DE CURSO TÉCNICO SEM AUTORIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO PERANTE O CONSELHO PROFISSIONAL – DEVER DE INDENIZAR OS PREJUÍZOS SUPORTADOS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
MANTIDO – JUROS DE MORA – CITAÇÃO – HONORÁRIOS ALTERADOS DE OFÍCIO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL DESPROVIDO.

Demonstrada a falha na prestação de serviços da instituição ré, consistente na impossibilidade de o autor atingir a sua meta, que era a conquista do certificado de conclusão de curso devidamente reconhecido para inscrição junto ao Conselho de Classe – CORE, de modo a viabilizar o regular exercício profissional de Técnico de Enfermagem, impõe-se a reparação dos danos causados, materiais e morais.

Cabe ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Com relação ao termo inicial de incidência dos juros sobre a condenação ao pagamento de indenização por dano moral há que se esclarecer que tratando-se de ilícito contratual, o termo inicial dos juros é a data da citação, nos temos do que dispõe o artigo 405 do Código Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001165-25.2020.8.11.0053

APELANTES: EDILSON CLARO PEREIRA e INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI – ME

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação e apelação adesiva interpostos sucessivamente por
EDILSON CLARO PEREIRA
(autor) e
INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI – ME
(requerida), contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT,
Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti
,

lançada nos autos da
“ação declaratória de nulidade contratual c/c indenização por danos morais, materiais”
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar rescindido o contrato entabulado entre os litigantes; e, (ii) condenar a requerida a pagar, à parte requerente, a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês, desde a data da prolação desta sentença.

Ainda, condenou a requerida às custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

O autor
EDILSON CLARO PEREIRA
em suas razões de Id. 226218780 sustenta, em síntese: a) a necessidade de condenação do requerido ao pagamento dos danos materiais em dobro, pois ofertou curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, bem como não tinha e não tem autorização para funcionamento na cidade de Santo Antônio do Leverger, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação; e b) termo inicial dos juros de mora dos danos morais incidirem partir da citação.

Requer o provimento do apelo nos termos expostos.

Por sua vez, o
INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI – ME
alega, em suma: a) inexistência de ato ilícito, sob o argumento de que
“a Resolução Normativa no 001/2014 do Conselho Estadual de Educação/MT, que autoriza que as instituições de ensino privado poderão iniciar suas atividades 180 dias após o pedido de autorização, como ocorreu in casu, bem como o artigo 63 da Portaria Normativa no 40 do Ministério da Educação”
(sic); e

b) não configuração dos danos morais, bem como a desproporcionalidade do valor arbitrado.

Postula pelo provimento do apelo para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais e que “
termo inicial de incidência dos juros e correção monetária se dê a partir da data da prolação do acórdão, ou seja, quando o dano moral for efetivamente valorado”
(sic) (Id. 226218795).

Em contrarrazões de Id. 226219154, o autor defende a manutenção da sentença e, por consequência, o desprovimento do apelo.

O requerido apresenta contrarrazões pelo desprovimento em Id. 226218791.

Preparo recursal recolhido pelo demandado (Id. 227100682) e a parte autora é beneficiária da assistência judiciária, sendo, pois, dispensada do recolhimento do preparo recursal.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor relata que matriculou-se no curso Técnico de Enfermagem na unidade da instituição de ensino situada no Município da Santo Antônio do Leverger/MT em 26/02/2019, tendo iniciado as aulas no mesmo dia, uma vez que o curso teve início nesta data, contudo, o requerente alega que contrato de prestação de serviços expedido pela instituição de ensino contou como data de ingresso da parte autora em 19/04/2019.

Alega que o contrato de prestação de serviços educacionais firmado com a parte requerida previa duração de 02 (dois) anos, com um valor total de R$8.750,00 (oito mil, setecentos e cinquenta reais), parcelado em 25 (vinte e cinco) vezes de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), com vencimento todo dia 20 de cada mês, na modalidade presencial.

Aduz que no início do 3o semestre do curso, em meados de fevereiro de 2020, a Coordenadora Pedagógica Sra. Célia Maria de Moraes Steli, informou aos alunos que o curso se prolongaria por mais um semestre, visto que o MEC não havia aceitado as provas, alegando que possuíam baixo conhecimento para a formação, motivo pelo qual o 1o semestre não teria validade.

Afirma que diante de tal informação, os alunos do curso Técnico em Enfermagem começaram a desconfiar da instituição de ensino, já que todos os cursos possuem data de início e término, além de que, tendo sido aprovados nas matérias anteriores, não haveria motivos para que fosse necessária a realização de mais um semestre.

Relata que em razão da desconfiança, uma das alunas do curso se dirigiu até a SEDUC para verificar se a referida instituição de ensino estava devidamente registrada para funcionamento, bem como pesquisou no site do Ministério da Educação se a requerida possuía o credenciamento necessário para funcionamento e oferta do curso.

Narra que foi informado pela SEDUC que a instituição requerida não possuía autorização para oferta do Curso Técnico em Enfermagem, que inclusive havia uma solicitação de oferta para este curso apenas para a cidade de Cuiabá/MT, inexistindo qualquer pedido de funcionamento e oferta do curso na cidade de Santo Antônio do Leverger/MT.

Assevera que a época, a SEDUC informou que solicitação de oferta para este curso apenas para a cidade de Cuiabá/MT havia sido indeferida em razão de a instituição de ensino não preencher todos os requisitos necessários exigidos pela legislação.

Assim, diante da inexistência de autorização para oferecer o curso Técnico em Enfermagem em Santo Antônio do Leverger/MT, somado ao fato de que não haveria a emissão de certificados válidos ao exercício profissional, além de a instituição de ensino não constar no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC), o autor não viu motivos para continuar o curso, tampouco pagar as mensalidades.

Diante de tal informação, sabendo que não seria possível a expedição dos certificados e, caso emitidos, não teriam validade devido à irregularidade da instituição de ensino, a parte autora optou por requer a rescisão contratual, pois já havia pagado a quantia de R$4.900,00 (quatro mil novecentos) em 14 (quatorze) parcelas.

Assim, diante da publicidade enganosa da instituição de ensino que atraiu os consumidores, sabendo da inexistência de autorização para a oferta do curso, omitindo deliberadamente tal informação, o autor ingressou com a presente demanda, requerendo que os pedidos sejam julgados procedentes para: “
a) declarar a nulidade do contrato de prestação de serviço firmado entre as partes, tendo em vista a impossibilidade de seu objeto e de cumprimento de sua função social, isto é, por não ser possível a obtenção de certificado de conclusão do curso técnico válido; b) Condenando a requerida a restituir, em dobro, os valores pagos, corrigidos monetariamente e acrescidas de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar de cada desembolso, que resultaria no montante de R$9.800 (nove mil e oitocentos reais); c) Condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais fixando a condenação ao pagamento pelos danos morais em valor justo e razoável observando a extensão do constrangimento sofrido parte Autora; d) Bem como tornando definitivas as tutelas antecipadas”
(sic).

O autor agravou da decisão que indeferiu a tutela de urgência (RAI no. 1021990-52.2020.8.11.0000). Este Tribunal desproveu o recurso, mantendo a decisão agravada.

Após o regular tramite processual sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar rescindido o contrato entabulado entre os litigantes; e, (ii) condenar a requerida a pagar, à parte requerente, a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com os acréscimos legais, bem como custas e honorários.

Pois bem.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do código de defesa do consumidor, por ser uma relação de consumo, nos termos do art. 2o e 3o do CDC, já que o serviço promovido pela instituição de ensino foi adquirido pela apelada na qualidade de destinatário final.

Neste sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO DO CDC – ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – REALIZAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor.

É indevida a cobrança, pela instituição de ensino, de diferencial de valor a título de semestralidade, de aluno que possui o curso financiado 100% (cem por cento) pelo FIES.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(N.U 1002661-82.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 04/08/2024)

Verifica-se dos autos que o INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI – ME realizou o pedido de autorização para oferta do curso de Enfermagem se deu 22/09/2018, sendo referido pedido negado em 24/03/2019, conforme decisão proferida pelo Conselho Estadual de Educação do Estado de Mato Grosso (Id. 226218714).

A instituição apresentou documentos demonstram que houve o protocolo de novo pedido em 13/05/2019, o qual foi aprovado em 07/07/2020. Contudo, a
autorização para a oferta do Curso Técnico de Enfermagem concedida restringe-se ao Município de Cuiabá/M
T
, conforme documento emitido pela Secretaria Estadual de Educação (Id. 226218763), vejamos:

Ademais, o Ato Regulatório do Curso confirma que a instituição de ensino possui autorização apenas para ofertar e ministrar o curso Técnico em Enfermagem no Município de Cuiabá/MT (Id. 226218764):

Desta forma, conclui-se que oferta do curso Técnico de Enfermagem em Santo Antônio do Leverger/MT foi irregular, pois a instituição não possuía a necessária autorização do Conselho Estadual de Educação, conforme determina o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos – CNCT e a Portaria do MEC no. 870/2008, motivo pelo qual correta a sentença que declarou rescindido o contrato de prestação de serviço entabulado entre os litigantes, pela falta de regularidade junto à Secretaria Estadual de Educação.

Demonstrada, portanto, a falha na prestação de serviços da instituição ré, consistente na impossibilidade de o autor atingir a sua meta, que era a conquista do certificado de conclusão de curso devidamente reconhecido para inscrição junto ao Conselho de Classe – CORE, de modo a viabilizar o regular exercício profissional de técnico de enfermagem, impõe-se a reparação dos danos causados, materiais e morais.

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – OFERTA DE CURSO TÉCNICO SEM AUTORIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO PERANTE O CONSELHO PROFISSIONAL – DEVER DE INDENIZAR OS PREJUÍZOS SUPORTADOS – ATO ILÍCITO CARCATERIZADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA REPARAÇÃO CIVIL – DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DA IES DESPROVIDO.

O oferecimento de curso técnico sem a devida autorização do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso caracteriza falha na prestação do serviço a ensejar a condenação da instituição de ensino a ressarcir à aluna todos os valores pagos, pois a inexistência de autorização impossibilita o registro do profissional perante o órgão de classe, o que inviabiliza o exercício profissional.

Existindo comprovação de prejuízo que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, estará caracterizado o dano moral indenizável, por estarem presentes os requisitos ensejadores da reparação civil por danos morais.
”
(N.U 1001162-70.2020.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REVELIA DECRETADA – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SEM AUTORIZAÇÃO DO MEC – SÚMULA 595 DO STJ – RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADES DEVIDA. – TAXA DE MATRÍCULA E OUTROS DISPÊNDIOS NÃO COMPROVADOS. – DANO MATERIAL CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Segundo a Súmula 595 do STJ, “As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação”.

2. Em decorrência do descumprimento contratual pela instituição de ensino, é devida a restituição de valores pagos à título de mensalidades.

3. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

4. Sentença reformada.

5. Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1037035-22.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 11/06/2024)

Portanto, a irresignação da parte autora deve ser acolhida para reformar a sentença neste ponto, de modo a condenar a instituição de ensino a restituir à autora os valores despendidos com as mensalidades do curso.

Tendo em vista que os comprovantes de pagamento (Id. 226218706) demonstram que a parte autora pagou à instituição de ensino a quantia de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), a requerida deverá restituir o respectivo valor à parte autora na forma
simples
.

Isto porque a cobrança não foi indevida, já que houve a contratação do serviço, tendo sido ministradas pela instituição requerida as aulas referentes ao curso.

No que pertine ao
quantum
indenizável, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau deve ser mantido em
R$10.000,00 (dez mil reais)
, sendo suficiente tanto para reparar a dor moral sofrida pela parte autora, quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, merecendo ser mantido.

Com relação ao termo inicial de incidência dos juros sobre a condenação ao pagamento de indenização por dano moral há que se esclarecer que tratando-se de ilícito contratual, o termo inicial dos juros é a data da citação, nos temos do que dispõe o artigo 405 do Código Civil, devendo a sentença ser reformada no ponto.

Por fim, como não houve insurgência das partes quanto aos honorários advocatícios, deve haver a sua retificação de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

No caso dos autos, o magistrado arbitrou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, de acordo com o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Logo, infere-se do referido dispositivo legal que o primeiro critério a incidir o percentual dos honorários advocatícios é sobre o valor da condenação, até mesmo porque houve a condenação da parte requerida na indenização por danos morais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela instituição de ensino; e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso interposto pela autora para condenar a instituição de ensino a devolver o valor pago pelo aluno, qual seja, R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), montante este devidamente corrigido pelo INPC, a partir de cada desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, além de determinar que os juros incidam sobre a condenação ao pagamento de danos morais a partir da citação.

Por fim, de
ofício
, altero a base de cálculo dos honorários advocatícios para que incidam sobre o valor da condenação, e pelo trabalho adicional nesta instância, os
majoro
de 10 para 15% (quinze por cento), na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024